Tribunal: STF
Processo: ARE 1536265
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maxmix Comercial Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280, e 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 339/RG e n. 660/RG.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos autos à origem, para aplicação do Tema n. 1.195/RG (eDoc. 183).



    A Vice-Presidência do Tribunal local, em novo juízo de admissibilidade, afastou a aplicação do paradigma e remeteu o processo, novamente, a esta Corte, sendo distribuído à minha relatoria (eDoc. 186).



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTA FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. POSSIBILIDADE.



    A recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que a multa aplicada teve como objetivo punir descumprimento de obrigação acessória, que é o registro da nota fiscal, emitida no sistema da SEFAZ, para gerar créditos do Programa da Nota Fiscal Paulista. Aduz que a ausência de registro eletrônico dos documentos fiscais em questão não causou qualquer prejuízo ou lesão ao erário, na medida em que o ICMS foi recolhido. Sustenta que a base de cálculo não mensura apropriadamente o fato gerador de tal multa, o que inviabiliza a sua aplicação. Expõe incongruência entre a infração e a pena aplicada, e o desrespeito ao critério da intensidade da lesão ou prejuízo causado. Afirma que a multa aplicada tem caráter confiscatório e ofende o princípio da propriedade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem — a partir de interpretação conferida à legislação local de regência e da análise das provas dos autos —, manteve a sentença de parcial procedência, por entender legítima a multa contestada, uma vez que essa teria como objetivo desestimular a reincidência da infração pelo contribuinte, e estaria de acordo com o número de notas fiscais não registradas. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal no Estado de São Paulo (nota fiscal paulista). Ausência de registro de nota fiscal. Multa de natureza administrativa. Aplicação da Lei Estadual nº 12.685/07 e Decreto nº 53.085/08. Valor da multa fixado de acordo com o número de notas fiscais não registradas. Razoabilidade e proporcionalidade do montante arbitrado. Inexistência de caráter confiscatório. Precedentes. Aplicabilidade da taxa Selic. Recursos não provido.



    .......................................................................................................



    No mais, a Lei Estadual nº 12.685/2007 criou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de documento fiscal hábil. 



    Como estímulo, confere o direito a créditos do Tesouro do Estado e a possibilidade de participação em sorteios. Cabe ao fornecedor a emissão das notas fiscais, ficando sujeito à penalidade, nos seguintes termos desta lei: (...)



    .......................................................................................................



    Consta que a embargante deixou de efetuar o registro eletrônico de 20 (vinte) documentos fiscais na forma e prazo estipulados na lei e regulamentos que disciplinam referido Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, sendo lavrado auto de infração, por violação ao artigo 7º, § 1º, item “2”, da Lei Estadual nº 12.685/2007. 



    Com efeito, a multa, equivalente a 1200 UFESP, está amparada na legislação, sendo descabida, assim, a pretendia redução do valor. 



    Foi observado o limite legal de 100 UFESP's para cada infração, que, em tese, sem a aplicação de redutores legais (art. 7º, § 2º, Lei Estadual nº 12.685/2007), poderia atingir o montante total de 2.000 UFESP's (20 infrações).



    Como decidido na Apelação 1016717-48.2018.8.26.0161, relator, Des. Oscild de Lima Junior:” ... destaca-se que a multa aplicada não ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco configura confisco, não havendo que se perquirir sua inconstitucionalidade ou incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Atendeu ao princípio da legalidade, conforme previsto em lei, igualdade aplicada de forma igual a todos os fornecedores, proporcionalidade, aplicada de acordo com o número de infrações apuradas, e razoabilidade, uma vez que a multa cumpre adequadamente a finalidade de desestimular a prática do ilícito contra o consumidor que deixou de auferir as vantagens oferecidas pela lei.”



    Ademais, a multa fixada em valor muito baixo não teria nenhuma eficácia punitiva. E, ressalte-se, para se evitar eventual desproporcionalidade, a própria lei já criou redutores da multa (art. 7º, § 2º, Lei Estadual nº 12.685/2007), sendo aplicado, no caso, o redutor, de 40%.



    Divergir das conclusões do Colegiado local — acerca da legitimidade da multa aplicada, vez que estaria de acordo com o número de vezes que a recorrente cometeu as infrações descritas em lei —, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação estadual de regência (Lei estadual n. 12.685/2007 e Decreto estadual n. 53.085/2008), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    (ARE 1.351.495 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 08 de março de 2022)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PROCON. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CONTROVÉRSIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    (ARE 1.492.991 ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 22 de agosto de 2024)



    (...) Programa “Nota Fiscal Paulista”. Lei Estadual nº 12.685/07. Violação do princípio da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Necessidade de análise da legislação local e de fatos e provas. Súmulas nºs 280 e 279/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.500.269 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de fevereiro de 2025)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente